Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726838-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES DE MOURA E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES DE MOURA E SILVA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de revisão contratual n. 0725747-67.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO INTER S/A e BANCO PAN S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38222522 - Pág. 55), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 38222515), o agravante sustenta que aufere remuneração líquida no importe de R$ 9.607,45 nove mil e seiscentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), após a realização de descontos legais, compulsórios e empréstimos consignados existentes em folha de pagamento. Destaca que as parcelas dos empréstimos descontadas em sua conta corrente perfazem o montante mensal de R$ 9.218,47 (nove mil duzentos e dezoito reais e quarenta e sente centavos. O agravante aduz que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual recai sobre os agravados o dever de observar a limitação legal para os descontos e, se superado o limite, reduzir o seu valor ou adequar as cláusulas contratuais, que considera abusivas. Assevera que se encontram configurados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que as dívidas oriundas dos contratos celebrados com os agravados comprometem a totalidade de sua remuneração, tornando inviabilizada a sua subsistência e de sua família. Com estes argumentos, postula o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos provenientes de empréstimos a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observo estarem configurados os pressupostos para o acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurada a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso em apreço, nada obstante o agravante aufira remuneração significativamente superior à média nacional, não há como ser ignorada a sua condição de superendividamento, decorrente dos descontos de parcelas relativas a empréstimos consignados e com descontos diretamente em conta corrente, bem como as despesas com sua subsistência e de sua família. O agravante, Primeiro Sargento do quadro de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aufere renda bruta no importe de R$ 16.722,78 (dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) e remuneração líquida no montante de R$ 9.607,45 (nove mil seiscentos e sete reais e quarenta e cinco centavos), após os descontos compulsórios, assistência médica e outras rubricas, conforme contracheque relativo ao mês de junho de 2022 (ID 131021445 do processo originário). Sobre este valor, no mês de julho de 2022, foi descontado em conta corrente a importância de R$ 9.013,45 (nove mil treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a parcelas de empréstimos (ID 38222519 - Pág. 4). Assim, após os descontos dos empréstimos em conta, restou um saldo de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais). Ademais, o mesmo extrato bancário indica a utilização do valor total do cheque especial, no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Este egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da renda bruta como parâmetro de aferição da capacidade econômica, de modo a estender o benefício da gratuidade de justiça à parte que se encontre com elevado nível de endividamento, conforme pode ser observado nos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. GASTOS COM SAÚDE. NECESSIDADE DE CUIDADOS DIÁRIOS. DEFERIMENTO. 1. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, contudo, considerando o quadro de saúde do Agravante, que necessita de cuidados diários, infere-se que sua renda está comprometida com os gastos com sua saúde, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1045835, 07087508520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, o agravante juntou planilha de gastos mensais, bem como comprovantes de pagamento de faturas de consumo de água e energia elétrica (ID`s 38222521 - Pág. 50 a 52), demonstrando a realização de gastos mensais em montante aproximado de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Dessa forma, estando evidenciado o superendividamento do agravante e a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, deve lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, com relação ao pedido de limitação dos descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente do agravante, observa-se que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de limitação dos descontos relativos aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento e realizados com descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta auferida pelo agravante, abatidos os descontos compulsórios. Conforme já assinalado, agravante exerce o cargo de Primeiro Sargento do quadro de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme se extrai das informações contidas no contracheque juntado aos autos no ID 38222521 (Pág. 41). A partir dessa premissa, cabe verificar a legislação que estabelece as regras referentes aos descontos obrigatórios e aos descontos autorizados, como é o caso de empréstimos consignados, na remuneração do agravante. A Lei 10.486/2002, que disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, enumera os descontos obrigatórios do militar, nos seguintes termos: Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Por sua vez, o artigo 29 da referida lei, a respeito dos descontos autorizados pelo militar, estabelece: Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários. (grifo nosso) O Decreto Distrital 28.195/2007, o qual o agravante pretende ver aplicado a seu caso, destina-se à regulamentação, no âmbito do Distrito Federal, do artigo 45 da Lei 8.112/1990, que dispõe sobre os descontos incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. A respeito dos descontos facultativos, dispõe o referido Decreto: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. O contrato de empréstimo consignado é disciplinado, no âmbito do Poder Executivo Distrital, pela Lei Complementar n. 840/2011, nos seguintes termos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Ressalto que, no mês de março de 2021, foi editada a Lei n. 14.131/2021, prevendo o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 Do cotejo das normas em questão, percebe-se que, no caso de militares do Distrito Federal, há o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021. De outro lado, há o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados os descontos autorizados, dentre eles, os empréstimos consignados, com os descontos obrigatórios. Conforme já pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016) o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Impende destacar que foram levados a julgamento os Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, de modo que, a respeito do tema, são necessárias algumas ponderações. De acordo com o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. O contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, uma vez que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na remuneração auferida pelo mutuário. Uma vez firmado o contrato, por expressa disposição legal, não é possível revogar a autorização concedida à instituição financeira e modificar a forma de pagamento ajustada. É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de mútuo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, o qual não pode ser excedido, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. A partir dessa delimitação, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de mútuos. Com efeito, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, para que os descontos, tanto em conta corrente quanto em folha de pagamento, fiquem limitados ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, após descontos compulsórios, o que ensejaria a limitação de descontos ao valor aproximado de R$ 4.277,06 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais e seis centavos), conforme tabela acostada no ID 38222515 (Pág. 13). No entanto, conforme o entendimento consolidado pela colenda Corte Superior de Justiça, somente as parcelas descontadas em folha de pagamento devem ficar obrigatoriamente limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do mutuário. No caso do agravante, militar do Distrito Federal, é permitido o desconto de 35% (trinta e cinco por cento), tal como discorrido alhures, que perfaz um valor aproximado de R$ 4.989,91 (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). Quanto às demais modalidades de empréstimos, entende-se que o pacto firmado e a forma de pagamento foram estabelecidos como corolário na autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes. No caso dos autos, o agravante aufere renda bruta de R$ 16.722,78 (dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) – ID 38222517, pág. 3 e são realizados descontos consignados em folha no valor total de R$ 4.649,44 (quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) – ID 38222518, pág. 1. Este valor encontra-se, portanto, dentro da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento). Verifica-se que foram celebrados vários contratos de empréstimos entre as partes (ID’s 38222521 – a partir da pág. 54, 38222522, 38222524 e 38222530), sendo que os descontos realizados pela instituição financeira consomem grande parte dos rendimentos auferidos pelo agravante, sem, todavia, comprometer a totalidade da sua remuneração. Entretanto, é certo que o agravante tinha condições de avaliar que grande parte de seus proventos já se encontravam comprometidos com empréstimos consignados em folha de pagamento e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes, quanto à forma de pagamento das parcelas mensais. Muito embora a tese repetitiva tenha por fundamento a Lei n. 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e o caso em análise se baseie no regramento previsto na Lei Complementar n. 804/2011, o qual dispõe em seu artigo 116 sobre a consignação em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo Distrital, é de se considerar aplicável ao caso o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085. Com efeito, inexiste qualquer razoabilidade para se conferir tratamentos diferenciados aos servidores públicos distritais que se encontram em situação idêntica a dos empregados regidos pela CLT. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16. 2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. COMUNICADO. INTERRUPÇÃO. ABATIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 1. A manifestação inserida em capítulo de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio da qual se busca a reforma da decisão que apreciou a medida de urgência, traduz-se em evidente agravo interno e havendo a complementação das razões e o atendimento ao requisito temporal, não se traduz em preclusão consumativa capaz de impedir o conhecimento do recurso. 2. Eventual comunicação encaminhada pelo cliente à instituição financeira com vistas a postular a interrupção dos descontos não se revela, por si só, suficiente para que o credor deixe de promover os abatimentos ajustados em contrato válido. 3. O superendividamento do cliente não se traduz em causa para afetar os pactos por ele firmados livre e conscientemente, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento do salário, são legítimos, não sendo viável a limitação de percentual sob a bandeira da analogia com a restrição legal dos empréstimos consignados. 4. Inaplicável a ordem de sobrestamento amparada no Tema 1.085/STJ quando o mutuário não se encontra regido pelas regras celetistas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Destarte, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085, os contratos de mútuo com consignação em conta corrente não devem sofrer as limitações impostas pela Lei Complementar 804/2011, de modo que os descontos das parcelas pactuadas não se encontram submetidos à limitação pretendida pelo agravante. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a limitação dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos empréstimos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, apenas para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 às 14:35:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora